Tribunal: STF
Processo: HC 272332
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlusia Sousa Brito, em favor de Alessandra Cristina Vieira, contra ato do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2358568 - SP(2023/0162346-6).
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALESSANDRA CRISTINA VIEIRA contra acórdão assim ementado (e-STJ fls. 2.527-2.528): 
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ . FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento de que os agravantes não impugnaram de forma específica e suficiente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. II. QUESTAO EM DISCUSSAO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada deve ser reconsiderada diante das alegações recursais; e (ii) estabelecer se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida atrai a incidência da Súmula 182/STJ, inviabilizando o conhecimento do agravo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo regimental deve impugnar, de maneira especifica e pormenorizada, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não se desdobra em capítulos autônomos, de modo que a parte deve atacar todos os fundamentos utilizados para sua prolação.
5. No caso, os agravantes apresentaram argumentação genérica e não demonstraram, de forma clara e objetiva, a inaplicabilidade da Súmula 182/STJ, limitando-se a reafirmar o mérito da controvérsia. 6. A incidência da Súmula 7/STJ impede o reexame de matéria fático-probatória, sendo imprescindível que o recorrente demonstre, de modo fundamentado, que a revisão do julgado não demanda nova análise das provas constantes dos autos. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Nas razões dos embargos, a embargante aponta a ocorrência de omissão, obscuridade e erro material no acórdão embargado. Requer o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para sanar as irregularidades apontadas. 
A parte embargada apresentou contraminuta, defendendo a decisão recorrida (e-STJ fls. 2.593-2.959). 
Sobreveio manifestação da embargante, defendendo a tempestividade dos Embargos (e-STJ fls. 2.600-2.601). 
É o relatório.

No STJ, a impetrante não teve êxito.
Nesta Corte, requer “o recebimento e processamento do presente Habeas Corpus, com a concessão da medida liminar para suspensão dos efeitos do acórdão impugnado; ii. a notificação da autoridade coatora para prestação das informações de praxe; iii. a oitiva da Procuradoria-Geral da República; iv. e, ao final, a concessão definitiva da ordem para declarar a nulidade do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando novo julgamento dos Embargos de Declaração e do Agravo em Recurso Especial; v. subsidiariamente, o afastamento dos óbices das Súmulas 7 e 182/STJ, com o regular processamento do Recurso Especial; vi. ou, sucessivamente, a absolvição da Paciente, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.”
É o relatório.
Decido.
É pacífico o entendimento nesta Corte de que não cabe rever decisão do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso especial, conforme se vê do julgamento do AI 399.530-AgR, de minha relatoria, cuja ementa segue transcrita:

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso especial inadmitido. Agravo de instrumento para o STJ. Pressupostos processuais. Ofensa reflexa à CF/88. 3. Não compete ao STF atuar como mero revisor das decisões referentes à admissibilidade dos recursos interpostos nas instâncias ordinárias e superiores. 4. Agravo regimental a que se nega provimento’.

Nesse mesmo sentido: AI 521.875-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 442.654-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello; AI 394.048-AgR/MG, Rel. Min. Sidney Sanches; RE 552.404-AgR/DF; Rel. Min. Cezar Peluso; AI 639.502-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau; AI 647.367-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 338.026-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie.
Ademais, inexiste teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente